Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA – TEO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “declarar inexistentes as dívidas imputadas ao autor, relativamente às CDAs protestadas, determinado ao réu que, no prazo de 05 dias, proceda ao cancelamento dos protestos e que se abstenha, doravante, de imputar ao réu dívidas com o mesmo fundamento relativamente ao imóvel mencionado na inicial, sob pena de pagamento de multa; c) procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a serem corrigidos a partir desta data e com juros de mora a partir da citação”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ente público responde pela indenização por danos morais reclamada pelo autor; e, subsidiariamente, (ii) saber se o valor indenizatório arbitrado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se dos autos que o nome do autor/recorrido foi inscrito na dívida ativa, gerando as CDAs no 50232046620 (crédito constituído em 29/06/2020), 50234756055 (crédito constituído em 30/9/2021), 50214953726 (crédito constituído em 29/06/2018), 50214634027 (crédito constituído em 30/06/2017) e 50215252527 (crédito constituído em 30/10/2019), sendo que as três últimas foram protestadas em 24/07/2023 e 17/07/2023, respectivamente (ID 62565112), em razão de créditos tributários decorrentes de cobrança de taxa de execução de obras – TEO, vinculada ao imóvel vendido em 10/06/2010 (ID 62565116). Os fatos elencados geraram prejuízos ao autor, como a redução do limite de cheque especial na sua conta bancária (ID 62565115).
4. Segundo os artigos 21 e 22, da Lei Complementar Distrital no 783/2008, a taxa de execução de obras – TEO possui como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela Administração Pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do DF, sendo ônus do administrado comunicar a conclusão ou paralisação das obras para afastar a incidência da exação, nos termos do artigo 25, § 1o do mesmo ato normativo.
5. Segundo o registro da matrícula do imóvel, o autor/recorrido averbou carta de habite-se no dia 07/04/2010, expedida pela Administração Regional de Santa Maria/DF (ID 62565116, pág. 2), o que comprova a conclusão de obra, nos termos do artigo 61, I, da Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF), e, por consequência, a cessação do fato gerador.
6. Nesse sentido, permite-se concluir que a Administração Distrital foi informada da conclusão das obras, de forma que a falta de integração entre os sistemas da Administração Pública não pode ser utilizada em prejuízo do contribuinte. Outrossim, o próprio ente distrital reconheceu o erro acerca da cobrança da taxa, a partir de 25/03/2010 (ID 62565126, pág. 8), data da expedição do habite-se.
7. O acervo probatório produzido nos autos é suficiente para confirmar que o Distrito Federal inscreveu indevidamente o nome do autor na dívida ativa e efetuou protestos indevidos dessas dívidas tributárias.
8. E é assente o entendimento que a inscrição em dívida ativa e o protesto indevido geram dano moral “in re ipsa”. Com efeito, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente qualquer causa excludente, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor à reparação dos danos morais. No mesmo sentido: acórdão no 1861922, 07546564020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJE: 23/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela parte autora, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais), importância que melhor atende aos critérios deste colegiado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.